Tribunal: TJES
Processo: 5000704-52.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000704-52.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GISELI DA SILVA LUCAS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DO FORNECEDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERTURBAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO. FALHAS DE FORNECIMENTO REGULAR DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO DE TV LED 50”. PLEITO DE RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO PARA O REPARO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR VIA PROCON, COMPROVADA NOS AUTOS E FRUSTRADA PELA RECORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, BEM COMO RECONHECEU A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS). RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CONSIDERANDO QUE SE FAZ DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, SENDO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO CASO A ANÁLISE OS ELEMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS. NO MÉRITO, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.